Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-23.2014.8.11.0110
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000677-23.2014.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REINALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 035.106.421-47 (APELADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000677-23.2014.8.11.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REINALDO ALVES DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – DECLARADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando o conjunto probatório evidencia que o agente cometeu o crime que lhe é imputado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000677-23.2014.8.11.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: REINALDO ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que absolveu o réu quanto ao delito disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [
embriaguez ao volante
] e declarou extinta a punibilidade do crime previsto no art. 331 do Código Penal [
desacato
].

O Ministério Público pretende a condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso reclama o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000677-23.2014.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Reinaldo Alves de Souza
, pela prática dos crimes de desacato (art. 331 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), conforme se depreende da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Narra o incluso inquérito policial que, no dia 27 de abril de 2014, por volta das 22hs, na avenida Nego Carrim, centro, neste Município de Campinápolis/MT, o denunciado
Reinaldo Alves de Souza
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 14/16 e Auto de Constatação de fl. 18).

Narra ainda o incluso inquérito policial que, na mesma data, porém em horário e local diversos, no destacamento da Polícia, nesta cidade de Campinápolis, o denunciado
Reinaldo Alves de Souza
, desacatou funcionário público no exercício da função (cf. depoimentos de fls. 05/08).

Segundo apurado no vertente caderno informativo, nas circunstâncias fáticas, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela cidade quando avistou o denunciado efetuar manobras perigosas e, neste momento ao realizarem a abordagem os milicianos constataram que o mesmo estava em visível estado de embriaguez alcoólica, eis que apresentava hábito etílico, capacidade motora alterada, lentidão no equilíbrio e para processar informações, bem como ações e reações retardadas pela influência de álcool (cf. Termos de Depoimentos de fls. 03/06 e Auto de Constatação de fl. 18).

Em seguida, após conduzir o denunciado até o destacamento da Polícia este passou a desacatar os policiais, proferindo xingamentos, dizendo ‘essa porra dessa polícia, fica só querendo ferrar com a gente’ e ao referir ao Policial Valtenis Cardoso de Souza disse ‘esse policialzinho pau no cú’.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
Reinaldo Alves de Souza
, como incurso no artigo 306 do CTB e artigo 331 do CP, em concurso material
”.

Ao término
da instrução processual, o apelante foi absolvido do delito disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [
embriaguez ao volante
] e o juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT declarou extinta a punibilidade do crime previsto no art. 331 do Código Penal [
desacato
], em sentença assim exarada:

“
O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ofereceu denúncia contra
REINALDO ALVES DE SOUZA
, qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta descrita no
artigo 306 da Lei nº 9.503/97 c/c art.331 do Código Penal.

Narra à denúncia, em síntese, que, no dia 27 de abril de 2014, por volta das 22h00min, na Avenida Nego Carrim, nesta cidade de Campinápolis/MT, o denunciado
REINALDO ALVES DE SOUZA
, conduzia seu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada com forte odor de bebida alcóolica, olhos vermelhos e fala arrastada, conforme boletim de ocorrência de fls. 14/15 ID. 59084442.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2014 (fls. 37/37-V, ID. 59084442).

Regularmente citado, o implicado apresentou resposta à acusação, conforme fls. 50/54 ID. 59084442.

Durante a instrução criminal, colheu-se o depoimento de 02 (duas) testemunhas e interrogou-se o acusado (fls. 64/68 ID. 59084442 e ID.54399825).

Em suas alegações finais, a acusação pugnou pela condenação do acusado nas sanções do
artigo 306 da Lei nº 9.503/97 c/c art.331 do Código Penal
(fls.76/79, ID. 59084443).

A douta defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado em razão da falta do teste de alcoolemia, pugnou ainda que, caso seja o réu condenado que a pena aplicada seja o mínimo legal (fls. 84/85 ID. 59084443).

É relatório. Passo a fundamentar e decidir.

- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL.

De início, verifica-se a ocorrência da prescrição em relação ao delito descrito no artigo 331, do Código Penal. Nos termos do que dispõe a redação do citado tipo penal, a pena máxima para o crime de desacato é de 02 (dois) ano de reclusão.

Para crimes cuja pena máxima é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, CP).

Entre o recebimento da denúncia (03/12/2014), até a presente data, transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, de maneira que a pretensão punitiva encontra-se prescrita, não podendo ser considerada, por consequência, o concurso material alegado pelo Parquet na denúncia.

- DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT DA LEI Nº 9.503/97.

No que tange a
materialidade
delitiva, compulsando os autos, convenço-me que o acusado
REINALDO ALVES DE SOUZA
deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, por insuficiência de provas acerca da prática delitiva.

Quanto à
autoria
delitiva, tem-se que as provas coligidas aos autos, não dão a certeza necessária acerca da acusação imputada na denúncia ao acusado.

Verifica-se que as únicas testemunhas ouvidas em Juízo, os policiais militares,
VALTENIS CARDOSO DE SOUZA que narrou se lembrar da ocorrência e que na época, o réu aparentava estar alcoolizado
, e então o conduziram para a Polícia Civil, e o soldado NIKOLAS EDUARDO MENDONÇA RIBEIRO, narrou não se lembrar da ocorrência, que se lembra de ter abordado o réu algumas vezes, contudo não se lembrava desse fato narrado na acusatória.

Já o acusado, ao ser interrogado negou os fatos aduzidos, narrou que não tinha ingerido bebida alcóolica, que teria bebido duas cervejas sem álcool na casa de uma amiga, disse ainda que não teria desacatado os policiais, ao ser questionado pelo advogado de defesa, o réu afirmou que não foi feito nenhum exame para constatar se teria ingerido bebida alcóolica, informou que o local onde ele foi abordado tinham várias pessoas perto, mas nenhuma foi arrolada como testemunha.

Conquanto a palavra dos policiais deva ter especial relevância em casos em que a apreensão, o delito em questão é daqueles que, em regra, exige prova de que o condutor ingeriu bebida alcoólica, seja pelo teste de alcoolemia ou de sangue, e, apenas excepcionalmente, pode ser suprido por depoimento testemunhal (STJ REsp 1.208.112/MG).

Isso porque, como previsto no art. 269, IX, do Lei n.º 9.503/97, a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas e dentro de sua circunscrição, deverá adotar, dentre outras, a medida administrativa de realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

Ademais, embora o ato flagrancial tenha se dado próximo a várias pessoas, ninguém foi arrolado como testemunha além dos policiais, ou tenha nos autos indícios que corroborem o que foi narrado por eles a fim de comprovar que o réu, estivesse sob efeito de álcool nos termos do § 1º, I e II do art. 306 do Código de trânsito brasileiro.

Diante disso, verifica-se que as provas colacionadas na fase inquisitorial, não estão harmônicas com as judiciais, ou seja, os documentos comprobatórios não dão a certeza necessária para se chegar a um decreto condenatório.

Dessa forma, não há nos autos prova da ilicitude imputada ao denunciado, mormente naquelas produzidas sob o crivo do contraditório, ou seja, colhidas na fase judicial.

Como é cediço, sabe-se que não se pode sustentar um édito condenatório com base apenas nos elementos informativos colhidos na investigação policial, bem como o direito penal não admite condenação fundada em suposições ou conjecturas.

Portanto, no caso dos autos, as provas não são suficientes e harmônicas entre si quanto à autoria delitiva do réu, e meros indícios não podem servir para lastrear o édito condenatório, conforme escólio de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
: (...).

Desta feita, diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria e/ou materialidade delitiva do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do denunciado quanto ao crime disposto no art.331 do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Ainda nesta oportunidade,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e
ABSOLVO
o denunciado
REINALDO ALVES DE SOUZA
devidamente qualificado nos autos, do delito tipificado no
artigo 306 da Lei nº 9.503/97,
nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
”.

O Ministério Público pretende a reforma da decisão para condenar o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, sob a alegação de que o acervo probatório coligado aos autos é suficiente para responsabilizá-lo.

Segundo o auto de constatação, o réu “
estava em visível estado de embriaguez alcoólica, pelo forte cheiro etílico e olhos avermelhados, com isso, colocando em risco sua integridade e a de terceiros
” [Id. nº 179001246 - Pág. 29].

No interrogatório extrajudicial,
Reinaldo Alves de Souza
confessou ter ingerido duas latinhas de cerveja,
in verbis
:

“(...)
Que ontem, por volta das 20hs, foi até a casa de uma amiga,
onde tomou umas duas latinhas de cerveja
e quando foi, por volta das 21hs, saiu e foi embora
. Quando estava passando na avenida Nego Carrim, nas proximidades da ZBM, foi abordado por Policiais Militares; Que o veículo tinha ‘apagado’ e estava parado na beira da rua; Que nega que estava fazendo zigue-zague com o veículo no meio da rua; Que durante a abordagem os policiais pediram habilitação e documento do veículo, onde mostrou a CNH e o documento do veículo, sendo este em ordem; Que após isso foi levado ao pelotão da Polícia Militar, onde foi confeccionado o BOPM e após foi encaminhado a esta Delegacia; Que nega ter xingado os policiais no pelotão da PM e nega ter chamado os policiais de ‘Policialzinho pau no cú’; Que não tem outras informações
” [Id. nº 179001246 - Pág. 20].

Contudo, em juízo, alterou a versão apresentada ao dizer que as cervejas ingeridas eram sem álcool.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro não se recordou dos fatos, mas, em sede policial, narrou que:

“(...)
Em rondas rotineiras pela cidade, por volta das 22:00 horas, nesta data, avistou o veículo Fiat/Uno, verde, Placa HPK 6986/GO, (...),
cujo motorista realizava manobras características de quem esteja embriagado, do tipo: dirigir em zigue-zague, deixar o veículo apagar; Que não sabia quem era o condutor, porém quando realizou a abordagem, constatou-se que tratava da pessoa de Reinaldo Alves de Souza, este, ao ser perguntado se havia ingerido bebida alcoólica,
respondeu que de fato havia bebido; Que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, hálito com cheio forte de bebida alcoólica, além do andar cambaleante
”.

Em juízo, o PM Valtenis Cardoso de Souza contou com detalhes como se desenvolveu a ocorrência policial,
in verbis
:

“(...)
Nós estávamos no nosso serviço de patrulhamento, de rotina mesmo, né? E aí nós deparamos com ele, andando num Fiat, não sei se era um Fiat Uno, não me recordo mais que carro, que marca que era o carro.

Sei que ele tava seguindo em nossa frente e
o carro seguindo em zigue-zague
, fazendo um zigue-zague. Aí eu resolvi abordar ele. Pedi ao meu motorista que desse sinal, abordamos ele.
Na abordagem, nós já percebemos que ele estava em visível estado de embriaguez, que ele não estava bem lúcido não
. Aí conversei com ele, ele conversou conosco, normal, tranquilo, mas eu vi que havia necessidade da gente encaminhar ele pra Delegacia
”.

Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do c. Élio Américo, as quais adoto como razão de decidir, existe razão ao
Parquet
,
in verbis
:

“(...)
Extrai-se da denúncia que, no dia 27 de abril de 2014, por volta das 22h00min, na Avenida Nego Carrim, na cidade de Campinápolis/MT, o denunciado REINALDO ALVES DE SOUZA, conduzia seu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada com forte odor de bebida alcoólica, olhos vermelhos e fala arrastada, conforme boletim de ocorrência (Id. 59084442).

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do APFD, Boletim de Ocorrência nº 2014.113197 e pelos depoimentos colhidos nos autos.

No que concerne à autoria, o apelante Reinaldo alegou, em juízo, que a denúncia não é verdadeira, eis que teria ingerido duas cervejas sem álcool no dia dos fatos. Disse ainda que não teria desacatado os policiais, ao ser questionado pelo advogado de defesa, o réu afirmou que não foi feito nenhum exame para constatar se teria ingerido bebida alcoólica, informou que o local onde ele foi abordado tinham várias pessoas perto, mas nenhuma foi arrolada como testemunha.

Embora o apelante tenha tentado se esquivar da sua responsabilidade criminal, os Policiais Militares VALTENIS CARDOSO DE SOUZA e NIKOLAS EDUARDO MENDONÇA RIBEIRO relataram na fase inquisitiva que estavam realizando rondas pela cidade, e, avistaram o réu em uma motocicleta realizando manobras características de quem estivesse embriagado, assim ao realizarem a abordagem e constataram que o réu apresentava sinais de embriaguez, como hálito forte de bebida alcoólica, além de andar cambaleante. Na ocasião, o réu afirmou que havia ingerido bebida alcoólica.

Em juízo, a testemunha Valtenis Cardoso de Souza ratificou as declarações acima e ressaltou que o réu apresentava forte odor etílico.

Contudo, em juízo, o Policial Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro afirmou que não se recordava dos fatos. Na delegacia, o acusado confessou ter consumido 02 latas de cerveja.

Assim, tem-se que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que além de o acusado aparentar estar embriagado, apresentava forte odor etílico, não se olvidando, ainda, de ter sido flagrado conduzindo o veículo automotor fazendo manobras em zigue-zague, circunstâncias que caracterizam o crime imputado ao réu. Acerca do tema, colaciona-se precedente desta e. Câmara Criminal: (...).

Verifica-se, assim, que embora o policial militar Nikolas não tenha se recordado sobre os fatos, ambos agentes públicos foram uníssonos e coerentes, quando da fase inquisitorial, ao relatarem que o acusado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do uso de bebida alcoólica, pois apresentava odor etílico e conduzia o veículo em zigue-zague.

Assim, tem-se que as declarações dos Policiais Militares revelam a sequência dos acontecimentos, de modo a fornecer elementos convincentes quanto ao crime de embriaguez do réu, a qual é corroborada pela própria afirmação deste que confirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos.

Registre-se, por necessário, ser pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas colhidas nos autos.

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado 8 do IUJ 101532/2015).

Por outro lado, não houve por parte da Defesa, produção de prova concreta que contrapusesse os fatos descritos pela acusação, restando a versão do apelado, de que não estava conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, isolada nos autos.

Assim, em atenção ao disposto nas razões e contrarrazões apresentadas e, com respaldo nas considerações epigrafadas,
opino pelo provimento do presente recurso,
a fim de que seja reformada a sentença objurgada e, consequentemente, o réu seja condenado nas sanções previstas no art. 306 do CTB.
”.

Da análise das provas carreados aos autos, conclui-se que tem guarida o pleito ministerial, tendo em vista a confissão extrajudicial do réu, os depoimentos dos Policiais Militares e o auto de constatação clínica, elementos que denotam a responsabilidade penal que é atribuída ao apelado.

Passo a dosimetria da pena.

O artigo 306 do CTB possui pela de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção, multa e suspensão da permissão para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, observo que a culpabilidade é normal à espécie. Não há dados suficientes para avaliar a personalidade ou a conduta social do agente. Os antecedentes tampouco podem ser desvalorados. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Assim, fixo a pena-base de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação (art. 293 do CTB).

Na segunda fase, a despeito da confissão extrajudicial, mantenho a pena como estabelecida na etapa inicial, em respeito a Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem majorantes e minorantes, de modo que torno definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação.

Em atenção ao que determina o art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para iniciar o cumprimento da pena.

Substituo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para condenar o apelado, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação.

Considerando a pena definitiva imposta ao apelante, deverá o juízo de origem,
após o trânsito em julgado para a acusação
, analisar a ocorrência da prescrição da pretensão retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023